Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS. CARÁTER DE SUBSIDIARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 1.696 E 1.698 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 596 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alimentos avoengos exigem, além de definição do binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade dos alimentantes, atenção ao caráter de subsidiariedade e excepcionalidade da obrigação. Em outras palavras: eventual deferimento da pretensão manejada pela agravada dependerá de prévia comprovação de absoluta impossibilidade do genitor de prover o sustento do filho, tudo nos termos dos artigos1.696 e 1.698 do Código Civil. 1.1. No sentido, a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.
2. Hipótese em que ainda não comprovada a absoluta impossibilidade dos genitores de prover o sustento do alimentando, o que demanda a necessária dilação probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.